Tribunal: STF
Processo: Rcl 83706
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Gabriel dos Santos Pereira, em face de ato da Delegada Titular da 134ª Delegacia de Polícia de Campos dos Goytacazes/RJ, por suposta afronta à autoridade da Súmula Vinculante 14.



    Consta dos autos que o reclamante é investigado no âmbito dos Inquéritos Policiais nº 134-05054/2025 e nº 134-06111/2025, que apuram a suposta prática de crimes de estelionato digital (eDOC 1, p. 1).



    Afirma que, em 15/08/2025, sua defesa técnica protocolou requerimento de acesso integral aos autos das investigações, mas a autoridade policial permaneceu inerte, sem proferir qualquer decisão. 



    Sustenta que essa omissão configura constrangimento ilegal e viola o direito do investigado de conhecer os elementos de prova já documentados (eDOC 1, p. 1-2).



    Assevera que a ausência de resposta à sua solicitação impede o pleno exercício do direito de defesa e configura desrespeito direto ao enunciado da Súmula Vinculante 14 (eDOC 1, p. 3).



    No mérito, pleiteia a procedência da reclamação para que seja determinado à autoridade reclamada que franqueie imediatamente à defesa o acesso integral aos autos dos Inquéritos Policiais nº 134-05054/2025 e nº 134-06111/2025, confirmando-se a medida liminar requerida (eDOC 1, p. 4).



    Informações foram solicitadas à autoridade reclamada (eDOC 12) e, posteriormente, reiteradas (eDOC 16).



    Em sua manifestação, a autoridade policial informou que não houve indeferimento do pedido de acesso e que, ao contrário do alegado, os pleitos do reclamante foram atendidos (eDOC 18, p. 1-2).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação, ao fundamento de que as informações prestadas pela autoridade reclamada comprovam o atendimento aos pleitos defensivos, afastando a alegação de violação ao paradigma invocado (eDOC 21).



    É o relatório. 



    Decido. 



    Examinados os autos, verifico que não assiste razão o reclamante.



    O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.



    Nesta reclamação a defesa alega ofensa ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, segundo o qual:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 



    A controvérsia cinge-se a verificar se a suposta inércia da autoridade policial em responder ao requerimento de acesso aos autos, formulado em 15/08/2025, configurou ofensa ao referido verbete sumular.



    No caso em análise, a pretensão não merece prosperar.



    Conforme informações prestadas pela autoridade reclamada e os documentos que as acompanham, não se verifica a ocorrência de negativa de acesso aos autos. Pelo contrário, a Delegada de Polícia demonstrou, por meio de extratos do sistema eletrônico, que os pedidos de vista formulados pela defesa foram sucessivamente deferidos (eDOC 18, p. 1). Transcreve-se o teor da informação:



    “2. Ocorre que conforme comprovam os prints extraídos do SISTEMA DE CONTROLE OPERACIONAL (sistema que recebe as solicitações de vistas via integração com a OAB/RJ), o reclamante solicitou vistas dos autos em 25/07/2025, oportunidade em que recebeu as cópias disponíveis no sistema e, uma vez mais, em 15/08/2025 interpôs novo pedido de vistas, desta feita solicitando atualização das peças, sendo novamente deferido, só que apenas com as peças que foram anexadas após 25/07/2025, conforme pleito do próprio causídico.



    Em momento nenhum o reclamante teve o pedido de vistas indeferido, conforme falsamente alegado em sua petição.” (eDOC 18, p. 1).



    Como se pode observar, não há estrita aderência entre o que decidido pelas instâncias ordinárias e o disposto na Súmula Vinculante 14. Ao contrário do que afirmado pelo reclamante, não houve recusa ou omissão injustificada no fornecimento de acesso aos elementos de prova já documentados.



    As informações e os documentos juntados pela autoridade policial (eDOC 18) e corroborados pelo parecer da Procuradoria-Geral da República (eDOC 21) esvaziam o argumento central da petição inicial, pois demonstram que o acesso foi, de fato, franqueado em mais de uma oportunidade. 



    A alegação de que um dos requerimentos, datado de 15/08/2025, estaria pendente de análise no momento da impetração (eDOC 5, p. 4) não é suficiente para caracterizar uma negativa arbitrária ou uma inércia contumaz que justifique a intervenção desta Corte, especialmente diante do histórico de deferimentos.



    O que se pretende, em última análise, é a utilização desta via como ferramenta para acelerar a tramitação de um procedimento administrativo rotineiro, cuja análise ainda pendia na instância de origem, o que é vedado pela jurisprudência desta Corte.



    Desse modo, como afirmado, não há aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito essencial para o cabimento da reclamação.



    Portanto, ausente comprovada violação do conteúdo da Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal Federal, a improcedência do pedido é medida que se impõe.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte:



    Direito Penal e Processual Penal. Agravo Interno na Reclamação. Súmula Vinculante 14. Transcrição integral de diálogos em interceptação telefônica. Impossibilidade. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Precedentes. Agravo a que se nega provimento. 1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se adequa ao conteúdo da Súmula Vinculante 14. 2. O Supremo Tribunal Federal afasta a necessidade de transcrição integral dos diálogos gravados durante quebra de sigilo telefônico, rejeitando alegação de cerceamento de defesa pela não transcrição de partes da interceptação irrelevantes para o embasamento da denúncia. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (Rcl 33783 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.12.2019 – grifei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 41.754 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)



    Assim, não vislumbro na decisão atacada violação ao referido verbete sumular, nos limites cognitivos desta via e momento processual.



    Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente